Tribunal: TJBA
Processo: 8145211-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n.
8145211-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLA WANESSA COSTA PONTES - ME

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

APELADO: COLUNA PATRIMONIAL S.A.

Advogado(s)
:
AURINO NERY DE SOUZA NETO

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Ação indenizatória. Contrato de locação em shopping center. Acessão imobiliária. Direito à indenização reconhecido. Alegação de nulidade por decisão surpresa. Inocorrência. Iura novit curia. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento parcial à apelação da locatária, reconhecendo o direito à indenização por acessões edificadas em espaço originalmente vazio, afastando a aplicação da cláusula de renúncia a benfeitorias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade por decisão surpresa (art. 10, CPC) ao se qualificar as obras como acessão; (ii) se há contradição no reconhecimento do dever de indenizar diante da reforma do imóvel por terceiro; e (iii) se houve omissão quanto à Lei do Inquilinato e Súmula 335/STJ.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade por decisão surpresa quando o magistrado, fundamentado nos fatos narrados e provados, atribui a correta qualificação jurídica à lide (
iura novit curia
), sendo a distinção entre benfeitoria e acessão matéria de direito aplicada à espécie.

4. A cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias (Súmula 335/STJ) deve ser interpretada restritivamente (art. 114, CC), não abrangendo acessões imobiliárias que modificam a ontologia do bem locado.

5. A inexistência de aproveitamento fático das obras pelo novo locatário não elide o enriquecimento sem causa da locadora, que incorporou juridicamente ao seu patrimônio a estrutura edificada de boa-fé pela embargada.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas quando o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração na apelação nº 8145211-44.2022.8.05.0001
, em que figura como embargante
PARQUE SHOPPING BAHIA S/A
e, como embargada,
CARLA WANESSA COSTA PONTES - ME.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.